Tribunal: TJDFT
Processo: 0722101-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722101-65.2021.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RAMON SILVA LAZARO DOS SANTOS APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por RAMON SILVA LAZARO DOS SANTOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 45161894. O v. decisum hostilizado encontra-se ementado nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DO EMBARQUE EM VOO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO REQUERIDO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 326/STJ. 1. A responsabilidade civil da companhia aérea em relação aos passageiros encontra-se subordinada às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser apurada de forma objetiva. 2. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 2.1. Deve ser mantido o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, quando sopesadas adequadamente as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda. 3. De acordo com a Súmula n. 326, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. 3.1. A 4a Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.837.386/SP, confirmou que a orientação emanada da Súmula 326 permanece vigente mesmo após a edição do Código de Processo Civil de 2015. 3.2. Reconhecida a inocorrência de sucumbência recíproca, em virtude da fixação de indenização por danos morais em patamar inferior ao requerido na inicial, deve a parte ré responder pelo pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios. 4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 45427465, sustenta estar configurada obscuridade no v. acórdão embargado, pelo fato de que a r. sentença de origem fixou honorários sucumbenciais em valor irrisório, contrariando a regra inserta no artigo 85, §§ 8o-A e 2o do Código de Processo Civil, que preveem a hipótese de arbitramento mediante apreciação equitativa, de forma a coibir a remuneração de quantia irrisória pelos serviços advocatícios prestados. Ao final, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanado o vício apontado, sejam arbitrados honorários advocatícios no valor de R$ 9.089,00 (nove mil e oitenta e nove reais), patamar mínimo para a ação conforme tabela de honorários da Seccional do Distrito Federal. Em contrarrazões (ID 46467195), a embargada refuta os argumentos alinhavados no recurso interposto, postulando o não conhecimento dos embargos de declaração e a manutenção do decisum objurgado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos do pronunciamento jurisdicional recorrido. No caso em apreço, os embargos de declaração têm por objetivo a modificação do v. acórdão exarado sob o ID 45161894, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo embargante, para reformar a r. sentença vergastada e condenar a empresa ré ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários de sucumbência, na forma prevista no caput do artigo 85 do Código de Processo Civil. Em sede de juízo de admissibilidade, constata-se que o recurso de embargos de declaração não reúne condições de ser conhecido, porquanto ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade. Com efeito, à parte recorrente não é permitido discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença atacada, à exceção de matérias de ordem pública, ou se ficar provado que deixou de propô-las no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Ademais, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Jr, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade, em razão anterior da prática de ato incompatível com seu exercício, como na hipótese em que a parte aceita, de forma expressa ou tácita, determinada decisão judicial: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 Da análise dos autos, constata-se que, no recurso de apelação interposto, o embargante não formulou qualquer pedido objetivando que, em caso de reforma da r. sentença, fossem modificados os critérios adotados pelo d. Magistrado de primeiro grau para fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa. Pelo contrário, o apelante postulou em seu recurso, unicamente, “[C]ondenar integralmente a Apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento), tendo em vista o trabalho extra desempenhado pelos procuradores da parte, conforme art.85, §11o do CPC”. Impende salientar que a Lei no 14.365/2022, que promoveu a inclusão do § 8o-A dentre as regras contidas no artigo 85 do Código de Processo Civil, passou a vigorar em 03/06/2022, ao passo que o presente recurso de apelação foi interposto em 02/11/2022, portanto, aproximadamente cinco meses após a citada alteração das regras processuais. Contudo, o embargante somente promoveu a discussão da matéria relacionada à aplicabilidade do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, nos embargos de declaração em apreço, o que caracteriza patente inovação recursal. Corroborando o entendimento de que não é possível discutir, em sede de embargos de declaração, matéria não arguida no recurso de apelação, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA POR MEIO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DE VÍCIO. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO. 1. Configura inovação recursal a veiculação de matéria não abordada anteriormente, impossível de ser aviada em embargos de declaração. Conhecimento parcial do recurso. 2. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto - fundamento de fato e de direito - ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o juízo ou o tribunal. (Marinoni, Luiz Guilherme. Processo de conhecimento / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart - 11 ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. - Curso de processo civil; v. 2. p. 543). 4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. Eventual contradição entre o decidido e a tese aventada pela parte embargante não pode ser sanada via embargos de declaração. 5. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 6. Embargos de declaração conhecidos em parte e não providos. (Acórdão 1437744, 07080332220218070004, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 2. No caso, a parte embargante buscou trazer à discussão matéria não devolvida em seu recurso de apelação; matéria preclusa, qual seja, inclusão do proveito econômico - fornecimento de medicamento - no cálculo dos honorários sucumbenciais, o que se qualifica como inovação recursal e justifica o não conhecimento do recurso. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1418422, 07109009420218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO. AFASTADA. ILEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. OMISSÕES. INOCORRENTES. MULTA. ART. 1.026 DO CPC. INDEVIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO INEXISTENTE. RECURSO DO SEGUNDO EMBARGANTE PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSO DA PRIMEIRA EMBARGANTE. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A tese sobre a fixação dos honorários por equidade não foi apresentada em sede de apelo, sendo incabível a sua alegação neste momento processual, por inovação recursal. Recurso do Banco parcialmente conhecido. 2. Inexistem omissões ou contradição pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação, expondo as suas razões de decidir de maneira clara e concatenada, não se verificando a existência de proposições inconciliáveis hábeis a configurar contradição ou omissão. 3. O acórdão construiu o fundamento teórico para reconhecer a intempestividade do apelo em razão da primeira embargante ter efetivado a consulta eletrônica ao teor da intimação antes da publicação da sentença, quando teve início o prazo recursal. 4. Foram analisados todos os quesitos trazidos à baila e, de forma clara e concatenada, o acórdão concluiu pela responsabilidade solidária dos réus, por integrarem a cadeira de fornecimento do contrato consumerista celebrado; que a não realização de exames médicos prévios de admissibilidade da segurada implica a assunção de risco por eles; bem como que não restou comprovada a má-fé da contratante. 4.1. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, o que ocorreu nos autos. 5. A ausência de contradição ou omissões no julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso. Inaplicabilidade da multa do artigo 1.026, §2o do CPC. 6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 7. Recurso do segundo embargante parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Recurso do primeiro embargante conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1396763, 07039741320208070008, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, evidenciado que o embargante pretende, unicamente, suprir a deficiência do recurso de apelação em relação aos parâmetros de fixação dos honorários de sucumbência, o não conhecimento dos embargos de declaração é medida imperativa, em virtude da inovação recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO APELANTE. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 11 de maio de 2023 às 19:08:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ 1. ASSUMPÇÃO NEVES. Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2.JUNIOR. Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481.